Tribunal: TJDFT
Processo: 0030615-86.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo n. 0030615-86.2009.8.07.0001 Embargante(s) DETRAN/DF E DFTRANS Embargado(s) MARCIO BANDEIRA MATOS SERPA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Verifico haver sido reativada, por equívoco, a classe processual embargos de declaração, porque a apelação inserida no Id 9429021 é o recurso que será rejulgado pela c. 1a Turma Cível em atendimento ao despacho catalogado no Id 16654339. Feitas essas considerações, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para a diligente Secretaria promover a retificação da autuação para apelação cível. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 29 de junho de 2019. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora